Tribunal: TCU
Processo: 024.359/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9954/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.359/2022-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Fernando dos Santos Rodrigues (XXX.361.391-XX); Camila Samille Medeiros Braga (XXX.277.444-XX); Claudia Maria Montenegro Moreira (XXX.563.754-XX); Gentil Paiva de Oliveira Junior (XXX.892.394-XX); Jose Itamar de Souza (XXX.455.963-XX); Maria da Paz Xavier de Araujo (XXX.830.934-XX); Milton Hiroyuki Lima Nishina (XXX.673.638-XX); Mirian Cruz de Souza Santos (XXX.519.377-XX); Rafael Candea (XXX.486.396-XX); Rubens de Oliveira Lima Junior (XXX.281.228-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.